Tribunal: TRF3
Processo: 5030937-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
484/907)

5030937-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030937-09.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MARISA DA COSTA BASTIANELLI, EWERTON ALEX BASTIANELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA NOVA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A UMA AGRAVANTE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO OUTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por duas pessoas físicas contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O juízo de origem entendeu inexistirem elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica. Em sede liminar, foi deferida a gratuidade à agravante Marisa da Costa Bastianelli e autorizado o processamento do recurso quanto ao agravante Ewerton Alex Bastianelli sem recolhimento imediato das custas, até julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante Marisa da Costa Bastianelli comprovou a hipossuficiência apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, documentos novos apresentados pelo agravante Ewerton Alex Bastianelli, não submetidos previamente ao juízo de origem, para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem capacidade econômica.

A jurisprudência do TRF3 reconhece que a mera declaração não vincula o julgador, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausente comprovação idônea da hipossuficiência.

A juntada, em sede recursal, de contrato de prestação de serviços e comprovante de declaração de imposto de renda constitui prova nova não apreciada pelo juízo de origem, cuja análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência desta Corte.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita aos elementos submetidos à apreciação do juízo a quo, não sendo possível ampliar a cognição recursal para exame de matéria não apreciada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido, para confirmar a concessão da gratuidade de justiça à agravante Marisa da Costa Bastianelli e não conhecer do recurso quanto ao agravante Ewerton Alex Bastianelli.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural gera presunção relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos concretos que demonstrem incapacidade financeira.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da incapacidade de arcar com custas sem prejuízo da subsistência.

A apreciação, em agravo de instrumento, de documentos não submetidos ao juízo de origem configura supressão de instância, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matéria não apreciada na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 1.015 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5022278-79.2023.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 07.12.2023;

TRF3, AI 5010609-29.2023.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 23.11.2023;

TRF3, AI 5031776-39.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 23.03.2023;

TRF3, AI 5010891-67.2023.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.10.2023;

TRF3, AI 5013424-28.2025.4.03.0000, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 20.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030937-09.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MARISA DA COSTA BASTIANELLI, EWERTON ALEX BASTIANELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISA DA COSTA BASTIANELLI e outro em face da r. decisão do MM. Juiz Federal 3a Vara de Santo André/SP, pela qual, em autos de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que não tem condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais, condição esta que alegam comprovada nos autos originários.

Em juízo sumário de cognição (ID 344165255) foi deferida parcialmente a tutela recursal para deferir à agravante MARISA DA COSTA BASTIANELLI o benefício da gratuidade judicial e o prosseguimento do recurso sem o recolhimento das custas quanto ao agravante EWERTON ALEX BASTIANELLI, até decisão final.

Foram opostos Embargos de Declaração pelos agravantes (ID 345250630), e impugnados (ID 345569230).

O agravo de instrumento foi respondido (ID 347907467 e 352019265).

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto pretensão de concessão de gratuidade da justiça, diante de alegada condição de hipossuficiência enfrentada pelos agravantes.

Argumentam que a incapacidade de custear as despesas processuais foi demonstrada documentalmente.

O juiz de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“Decido. Recebo a manifestação ID 433752969 em aditamento da petição inicial.

Nos documentos carreados aos autos, depreende-se que a autora apesar de se declarar proprietária de empresa ou de firma individual, não apresenta os informes econômicos da pessoa jurídica de sua propriedade, e os seus informes como pessoa física são incompletos para aferir a saúde econômica alegada. Com relação ao coautor (esposo), apesar de intimado, este quedou-se inerte.

Em virtude da colação de inúmeros comprovantes de pagamentos das despesas mensais de manutenção do imóvel do casal, resta evidenciado a capacidade econômica de arcar com os custos do processo.

Assim, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Promovam os autores ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se.”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a decisão foi proferida nesses termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade judicial.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que faz jus ao benefício, sendo certo que houve erro de fato, por parte do juízo recorrido, na medida em que carreou aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência. Ademais, não foi levada em consideração a situação econômica para o indeferimento do pedido.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, nos termos do art. 99, §3o, admite a simples afirmação da necessidade da gratuidade da justiça pela pessoa natural para fins de concessão do benefício.

A matéria, no entanto, não se isola na referida previsão legal. Mencionado artigo de lei, em seu §2o, autoriza o indeferimento desde que haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de interesse na questão:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS DOS AUTOS. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. DEMAIS DISPOSITIVOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Consoante a conclusão adotada no acórdão recorrido, observa-se que a presunção relativa foi afastada diante das peculiaridades do caso, de forma que a decisão sobre o indeferimento do benefício se deu no contexto do conjunto fático-probatório deste processo. Súmula n. 7/STJ. 3. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial caracteriza ausência do indispensável prequestionamento, a ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.224.600/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018). 2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)"

"AGRAVO. PROCESSUAL. ASSITÊNCIA JUDUCIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A mera declaração da parte é suficiente para gerar a presunção juris tantum. 2 - Contudo, pode o juízo a quo desconstituir tal afirmação a fim de infirmar a declaração de pobreza, porque presentes nos autos indícios de que o fato alegado não é idôneo nem conforme o direito, ou seja, de que não há insubsistência da parte caso tenha que arcar com as custas e despesas do processo. 3 - A parte deverá aduzir novos elementos, deduzindo-os de forma categórica e bem demonstrada, aliás, provando que as despesas e custas do processo produzem efeito tamanho no seu orçamento doméstico que, em razão delas, ficariam prejudicadas a sua subsistência e a dos seus familiares. 4 - A situação de miserabilidade que integra a definição de pessoa necessitada da assistência judiciária gratuita não pode ser invocada por quem não preenche e mantém os requisitos de concessão, sob pena de desvirtuar os objetivos da lei. 5 - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022278-79.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 07/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. - Os agravantes objetivam a reforma da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. - Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. - No caso vertente, observa-se que o agravante apresentou comprovante de rendimentos mensais com valor acima da média mensal dos brasileiros, não demonstrando a hipossuficiência alegada. - Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010609-29.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 23/11/2023, DJEN DATA: 28/11/2023)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CF, ARTIGO 5o, LXXIV. CPC, ARTIGOS 98 E 99. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. Entendimento jurisprudencial segundo o qual a presunção de pobreza é relativa, sendo possível o indeferimento do pedido de assistência judiciária caso verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada. 2. Os documentos carreados são suficientes à comprovação da situação de hipossuficiência que autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 3. O valor indicado no extrato do CNIS do agravante se mostra compatível com a alegação de hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. Consonância com a alegação de miserabilidade e hipossuficiência econômica necessárias à concessão do benefício pleiteado. 5. Agravo de Instrumento provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031776-39.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 23/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023)"

Vale destacar, ainda, que a lei garante os benefícios da gratuidade judicial àqueles que têm baixa renda e não aos que têm dívidas em excesso, sendo certo, ainda, que as despesas ordinárias elevadas como pagamentos de escolas particulares, conta de água, energia elétrica, telefonia, financiamentos etc, por si só, não são hábeis a viabilizar o deferimento da do benefício.

No presente caso, após conceder prazo para que a parte interessada justificasse o pedido de concessão do benefício, o Juízo de primeiro grau deliberou pela sua não concessão, conforme decisão assim proferida:

(...)

Verifica-se dos documentos carreados aos autos originários que a agravante Marisa da Costa Bastianelli auferiu R$32.231,00 no ano de 2024, implicando em uma renda mensal de R$2.65,92 ao mês. Tal valor é inferior ao teto fixado por esta Turma Julgadora para concessão do benefício.

Quanto ao agravante Ewerton Alex Bastianelli, este não trouxe aos autos qualquer comprovante de rendimento, o que inviabiliza a análise do direito à gratuidade judicial.

Isto posto, defiro em parte a tutela recursal, para conceder a gratuidade judicial à agravante Marisa da Costa Bastianelli. Quanto ao agravante Werton Alex Bastianlli, inobstante, defiro o processamento deste recurso sem o recolhimento das custas recursais até o julgamento pelo Colegiado.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Dê vista à parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.”

No que tange ao instituto da justiça gratuita, prevê o Código de Processo Civil em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, o mecanismo que contempla a presunção relativa de hipossuficiência pela simples declaração da parte, sendo possível ao julgador, contudo, proferir decisão de indeferimento diante da existência de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.

No caso vertente, verifica-se da análise dos autos de origem, que não há prova de que a parte agravante EWERTON ALEX BASTIANELLI seja pessoa economicamente hipossuficiente a autorizar a concessão do benefício.

Destaco que a documentação carreada pelo mencionado agravante Ewerton, nos ID's 343404094 e 345253232, em 14/11 e 03/12 de 2025, respectivamente, em sede recursal, não modifica o quanto aqui decidido, cabendo a ele requerer nova concessão do benefício, tendo em vista juntada de documento após a decisão agravada, constituindo tanto o contrato de prestação de serviços, que aponta pro labore mensal na ordem de R$2.580,00, quanto o comprovante de entrega de declaração de imposto de renda, provas novas, não submetidas à apreciação do juízo de 1o grau.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisões interlocutórias com base nos elementos que foram objeto de análise pelo magistrado a quo.

A introdução, em sede recursal, de fatos novos ou circunstâncias não apreciadas na instância originária implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

De interesse na matéria, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR AGENTES CAPAZES E COM OBJETO LÍCITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Examinando os autos, verifico que em 26.06.2020 o agravante celebrou Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações - Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) - Recursos do FGTS com Utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS do(s) Devedor(res), figurando como adquirente e devedor fiduciante. No mesmo instrumento API Construtora e Incorporadora SPE Ltda. figurou como alienante, incorporadora, agente promotor e empreendedor e entidade organizadora e fiadora, RPS Engenharia Ltda. como construtora e fiadora e a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária.

2. Quanto ao prazo total de entrega da obra, o subitem B.7.1 das condições de financiamento estabelece a data de 26.07.2022 (construção/legalização). Por sua vez ao tratar das condições do financiamento e execução das obras, o subitem 4.9 prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para término da construção.

3. Considerando que o prazo previsto no contrato para construção e legalização do imóvel se encerrou em 26.07.2022, bem como a possibilidade, também prevista no contrato, de prorrogação do referido prazo em 6 meses, tem-se que a construção e legalização da obra deveriam ter sido concluídos até 26.01.2023.

4. Contudo, o feito de origem foi ajuizado em 02.09.2022, enquanto o pedido initio litis foi apreciado em 12.12.2022, quando ainda não havia se encerrado o prazo final para conclusão da obra, razão pela qual o pedido foi indeferido.

5. Ainda que no momento da interposição deste recurso - 25.04.2023 - referido prazo já tenha se encerrado e considerando a alteração da situação fática em relação ao tempo do ajuizamento da ação, eventual renovação do pedido de tutela de urgência deve ser endereçada ao juízo de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

6. O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo. Daí decorre que, no caso em análise, mostra-se descabida a pretensão de análise, por esta Corte Regional, da alegação de atraso na entrega da obra após o encerramento do prazo final para sua conclusão.

7. Sob o mesmo fundamento, deixo de apreciar o pedido subsidiário de antecipação da tutela recursal formulado com o objetivo de suspender o pagamento das parcelas do financiamento, tendo em vista que tal pedido não foi originalmente formulado pelo agravante na peça vestibular do feito originário.

8. Quanto à alegação de que o contrato em debate viola "princípios básicos do Direito do Consumidor, principalmente quanto à proteção do consumidor e, também, o seu direito de informação claro acerca das condições impostas no contrato", registro que não há qualquer alegação de vício de vontade na celebração do contrato debatido no feito de origem, presumindo-se daí que a avença expressou a vontade livremente manifestada pelas partes diante de condições que lhes interessavam no momento da celebração do negócio que, frise-se, foi firmado por agentes capazes e tem objeto lícito.

9. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010891-67.2023.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/10/2023, DJEN DATA: 09/10/2023);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR DESTINAÇÃO DO ALUGUEL À MORADIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 81.366.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, à luz do art. 1o da Lei no 8.009/1990 e da Súmula 486 do STJ, diante da alegação de que os valores decorrentes da locação seriam utilizados para garantir a moradia da família do executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família exige a demonstração de que o imóvel constitui a residência da entidade familiar ou que os valores obtidos com sua locação são revertidos diretamente para esse fim.

4. No caso concreto, não foi apresentada prova mínima de que os aluguéis são efetivamente percebidos e utilizados para o custeio de outro imóvel residencial ocupado pelo agravante e sua família.

5. A fato superveniente, consistente na certidão do oficial de justiça, sugere que o próprio agravante reside no imóvel de natureza mista, o que, em tese, poderia atrair a proteção legal, mas tal prova ainda não foi submetida à análise do juízo de origem.

6. Considerando a necessidade de exame prévio da prova superveniente pelo juízo de primeiro grau, a análise direta por este Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento desprovido.

Determina-se que o juízo de origem aprecie a prova superveniente e delibere, se for o caso, sobre a reconsideração da constrição.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de imóvel utilizado para locação, prevista na Súmula 486 do STJ, exige prova de que os valores obtidos com a locação são destinados à subsistência ou moradia da família do executado. 2. A ausência de prova mínima impede o reconhecimento da proteção legal. 3. A análise de prova superveniente não apreciada pelo juízo de origem configura supressão de instância, devendo ser oportunizada a manifestação daquele juízo."

Legislação relevante citada: Lei no 8.009/1990, art. 1o; CPC, arts. 797 e 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 486; STJ, REsp 1.326.415/SP.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013424-28.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/10/2025, DJEN DATA: 24/10/2025).”

Anoto, ainda, que o Juízo a quo oportunizou às partes recorrentes que apresentassem documentos para análise do pedido de gratuidade formulado na inicial (ID 428805035 dos autos de origem).

Dessa forma, quanto ao agravante Ewerton, não é possível conhecer do presente recurso, por versar sobre matéria não apreciada na origem, restando prejudicada a análise de mérito.

Por outro lado, da análise dos documentos acostados pela agravante Marisa da Costa Bastianelli, depreende-se que esta auferiu R$32.231,00 no ano de 2024 (ID 433752981 autos originários), implicando em uma renda mensal de R$2.685,92 ao mês, valor inferior ao teto fixado por esta Turma Julgadora para concessão do benefício, conforme já exposto na decisão de deferimento parcial da tutela recursal.

Diante de todo exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para confirmar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante MARISA DA COSTA BASTIANELLI, anteriormente concedido em sede liminar, e não conheço do recurso quanto ao agravante EWERTON ALEX BASTIANELLI, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da não supressão de instância e à delimitação da cognição recursal, determinando-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção e consequente preclusão. Os Embargos de Declaração opostos restam prejudicados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA NOVA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A UMA AGRAVANTE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO OUTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por duas pessoas físicas contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O juízo de origem entendeu inexistirem elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica. Em sede liminar, foi deferida a gratuidade à agravante Marisa da Costa Bastianelli e autorizado o processamento do recurso quanto ao agravante Ewerton Alex Bastianelli sem recolhimento imediato das custas, até julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante Marisa da Costa Bastianelli comprovou a hipossuficiência apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, documentos novos apresentados pelo agravante Ewerton Alex Bastianelli, não submetidos previamente ao juízo de origem, para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem capacidade econômica.

A jurisprudência do TRF3 reconhece que a mera declaração não vincula o julgador, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausente comprovação idônea da hipossuficiência.

A juntada, em sede recursal, de contrato de prestação de serviços e comprovante de declaração de imposto de renda constitui prova nova não apreciada pelo juízo de origem, cuja análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência desta Corte.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita aos elementos submetidos à apreciação do juízo a quo, não sendo possível ampliar a cognição recursal para exame de matéria não apreciada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido, para confirmar a concessão da gratuidade de justiça à agravante Marisa da Costa Bastianelli e não conhecer do recurso quanto ao agravante Ewerton Alex Bastianelli.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural gera presunção relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos concretos que demonstrem incapacidade financeira.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da incapacidade de arcar com custas sem prejuízo da subsistência.

A apreciação, em agravo de instrumento, de documentos não submetidos ao juízo de origem configura supressão de instância, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matéria não apreciada na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 1.015 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5022278-79.2023.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 07.12.2023;

TRF3, AI 5010609-29.2023.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 23.11.2023;

TRF3, AI 5031776-39.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 23.03.2023;

TRF3, AI 5010891-67.2023.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.10.2023;

TRF3, AI 5013424-28.2025.4.03.0000, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento para confirmar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante MARISA DA COSTA BASTIANELLI, anteriormente concedido em sede liminar, e não conhecer do recurso quanto ao agravante EWERTON ALEX BASTIANELLI, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da não supressão de instância e à delimitação da cognição recursal, determinando-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção e consequente preclusão, restando prejudicados os embargos de declaração opostos , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão